Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES AFASTADAS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos deduzidos na ação monitória proposta pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, para substituir a capitalização mensal de juros pela anual e limitar os juros remuneratórios à taxa de 12% ao ano, constituindo de pleno direito do título executivo judicial, com a adequação dos cálculos. A apelação interposta pelo réu Alexandre Garcia de França foi conhecida em parte. Foi rejeitado o pedido de justiça gratuita e afastado o pedido de limitação dos juros, por ausência de interesse recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se os documentos apresentados pela FUNCEF são aptos a embasar a ação monitória; (II) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso em exame; (III) determinar se são válidas a limitação judicial dos juros remuneratórios à taxa de 12% ao ano e a capitalização anual; e (IV) verificar se é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pelo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial da ação monitória foi instruída com prova escrita (contratos de mútuo e demonstrativos da dívida), aptos a demonstrar a relação jurídica entre as partes e a inadimplência do réu, nos termos do art. 700 do CPC.
4. A FUNCEF, por se tratar de entidade fechada de previdência complementar, não se enquadra no conceito de fornecedor do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pela Súmula 563 do STJ, sendo, pois, inaplicáveis as suas normas no caso concreto.
5. A limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano se conforma com a jurisprudência do STJ, que reconhece a incidência da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) às entidades de previdência fechadas, por não integrarem o Sistema Financeiro Nacional.
6. A capitalização mensal de juros é vedada às entidades de previdência fechadas, permitindo-se, apenas, a capitalização anual, conforme o Enunciado da Súmula 539 do STJ.
7. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente somente é cabível nas relações civis, se comprovada a má-fé do credor, o que não se verificou no presente caso, sendo, pois, devida apenas a restituição simples ou a compensação com o saldo devedor.
8. O pedido de gratuidade de justiça não foi conhecido por ter ocorrido a preclusão temporal, pois a parte autora não interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o benefício.
9. Parte da apelação do réu não foi conhecida por ausência de interesse recursal, pois a sentença já os havia acolhido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação do réu conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Apelação da autora conhecida e desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O contrato de mútuo e os demonstrativos de dívida são suficientes para instruir a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC.
2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações jurídicas firmadas entre participantes e entidades fechadas de previdência complementar.
3. As entidades fechadas de previdência complementar não podem cobrar juros remuneratórios que superem 12% ao ano, nem capitalizar juros mensais, nos termos da Lei de Usura.
4. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente depende da comprovação de má-fé do credor, o que não se presume nas relações civis.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 101, 322, § 2o, 700 e 1.013; Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura); e CC, art. 940.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563; STJ, Súmula 539; STJ, REsp 1.854.818/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, 4a T., j. 7.6.2022, DJe 30.6.2022; STJ, e AgInt no AREsp 1.740.026/MG, rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 17.10.2022, DJe 21.10.2022; e TJDFT, Acórdãos 1906264, 1740507 e 1715583.